Tribunal: TJDFT
Processo: 0736937-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO. SISBAJUD. CONTA SALÁRIO. RESP No 1.837.702/DF, STJ. EFETIVIDADE DO PROCESSO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de arresto do salário da parte executada pelo SISBAJUD. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante requer a desconstituição do bloqueio efetuado em conta salário, sob o fundamento de que os valores são oriundos do seu salário e destinam-se integralmente aos custos de manutenção e sobrevivência da agravante.
2. Na origem, cuida-se cumprimento de sentença tendo como objeto a sentença que determinou o pagamento do valor de R$45.360,00. 2.1. A decisão agravada deferiu o pedido de arresto, via SISBAJUD, com repetição programada de 30 (trinta) dias, do saldo das contas bancárias dos sócios. 2.2. É possível observar que houve o deferimento de consulta SISBAJUD, na modalidade teimosinha, mas não há quaisquer comprovantes de que a penhora tenha sido bem-sucedida.
3. A agravante se insurge em relação à penhora afirmando que eventuais valores bloqueados têm natureza salarial. 3.1. Em que pese tal argumentação, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.2. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.
4. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 4.1. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
5. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 5.1. Esse é o entendimento desta Corte: “(...) 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020).
6. Por outro lado, é possível observar que houve o deferimento de consulta SISBAJUD, na modalidade teimosinha, mas não há comprovação de que a penhora tenha sido bem sucedida. 6.1. Assim, ante a ausência de demonstração nos autos de que tenha sido efetivada a penhora dos rendimentos da agravante, não há como ser deferido o levantamento de quaisquer valores.
7. Recurso improvido.